Tribunal: TJSP
Processo: 2295867-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva – Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Circunstâncias da conduta que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia cautelar – Crime de incontestável gravidade – Apreensão de relevante quantidade de drogas – Medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva – Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Circunstâncias da conduta que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia cautelar – Crime de incontestável gravidade – Apreensão de relevante quantidade de drogas – Medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública – Paciente portador de antecedentes desabonadores – Risco de reiteração delitiva – Constrangimento ilegal não evidenciado – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2295867-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bento do Sapucaí, em que é
paciente REBERT DE COSMOS DE SÁ FERREIRA, Impetrantes RODRIGO
SOARES DE CARVALHO, DOUGLAS GIOVANELI MENDONÇA e ROMARIO
DE CARVALHO FURTADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295867-07.2020.8.26.0000 -Voto no 19554
2
Habeas Corpus no
2295867-07.2020.8.26.0000
Voto no
19.554
Impetrantes:
Rodrigo Soares de Carvalho, Douglas Giovaneli
Mendonça e Romario de Carvalho Furtado
Paciente:
Rebert de Cosmos de Sá Ferreira
HABEAS CORPUS
Prisão preventiva
Artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/2006
Circunstâncias da
conduta
que,
neste
momento
processual,
não
justificam a revogação da custódia cautelar Crime de
incontestável gravidade
Apreensão de relevante
quantidade de drogas Medidas cautelares previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal que se
mostram insuficientes a garantir a ordem pública

Paciente portador de antecedentes desabonadores
Risco de reiteração delitiva Constrangimento ilegal
não evidenciado ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado pelos advogados Rodrigo Soares de Carvalho,
Douglas Giovaneli Mendonça e Romario de Carvalho Furtado em
favor de Rebert de Cosmos de Sá Ferreira, apontando, como
autoridade coatora, o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São
Bento do Sapucaí.
Alegam
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal nos autos no 1500747-64.2020.8.26.0618,
esclarecendo que foi ele preso em flagrante delito, em 1o de agosto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295867-07.2020.8.26.0000 -Voto no 19554
3
de 2020, pelo suposto cometimento do crime de narcotraficância.
Destacam que o decreto prisional não possui fundamentação idônea
mormente porquanto ausentes os quesitos autorizadores da
excepcional custódia cautelar. Realçam ser o paciente tecnicamente
primário, com ocupação lícita, residência fixa no distrito da culpa e
família constituída, da qual é arrimo; não bastasse, o delito
supostamente perpetrado é daqueles cometidos sem violência ou
grave ameaça à pessoa, sendo a quantidade de narcóticos
apreendida pequena. Discorrem sobre questões meritórias dos
autos de origem, mormente a circunstância de o mandado de busca
e apreensão domiciliar ser originário de delação anônima. Realçam,
outrossim, as condições precárias intramuros, agravadas pela crise
sanitária, devendo ser observada a diretriz prevista na
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Diante disso, requerem o deferimento da
medida liminar objetivando a concessão da liberdade provisória
durante o trâmite do presente writ ou, ainda, a aplicação de medidas
cautelares diversas da constrição (artigo 319 do CPP) sendo que,
ao julgamento final, pugnam pela ratificação da medida, para que o
paciente aguarde, em liberdade, o deslinde do feito de origem.
Registro que se trata da apreensão de 30
porções de cocaína na forma de crack e R$504,00 em nota
diversificadas;
consta
que o paciente possui antecedentes
desabonadores por delito similar ao apurado nos autos originários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295867-07.2020.8.26.0000 -Voto no 19554
4
Indeferida
a
liminar
(fls.
195/199),
aportaram aos autos as informações de praxe ofertadas pela d.
autoridade apontada como coatora (fls. 201/202), e, ao final, a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da Ordem (fls.
207/211).
É O RELATÓRIO.
2. A Ordem deve ser denegada.
Justifico.
Segundo se extrai da impetração, o
paciente, EM TESE, aos 01 de agosto de 2020, guardava e tinha em
depósito, objetivando a entrega ao consumo de terceiros, 30 porções
pesando 4 gramas de crack, o que fazia sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Com efeito, segundo informações da
autoridade coatora, após denúncia da prática de tráfico pelo réu, de
posse de mandado de busca e apreensão, policiais diligenciaram no
endereço constante do mandado, e durante vistoria no imóvel,
encontraram trinta pedras de crack, escondidas dentro de um sofá,
que fica na sala, além de uma máquina de cartão de credito, da
marca Stelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295867-07.2020.8.26.0000 -Voto no 19554
5
A prisão em flagrante foi convertida em
preventiva em decisão substitutiva de audiência de custódia, em
decorrência da crise pandêmica, no dia seguinte.
Em pesquisa ao feito originário, verifica-se
que foi ofertada a denúncia em 09 de setembro de 2020, sendo
determinada a notificação do paciente, para apresentação de
resposta escrita, e no dia 22 de outubro p. passado ofereceu defesa
prévia.
Pois bem.
Ab initio, vale enfatizar que a prisão
cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de
inocência. Nesse sentido, julgado do Colendo Supremo Tribunal
Federal: “Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de
inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos incisos LVII,
LXI e LXVI, do art. 5o da CF. Habeas corpus indeferido” (1a Turma - j.
26.04.94 Rel. Moreira Alves RT 159/213).
Passo outro, registro que o decreto
prisional não deve ser minucioso; basta estar fulcrado em elementos
concretos da conduta do agente, até porque é “...sobejamente sabido
que na fase processual em apreço cabe que o magistrado se mantenha
relativamente
sucinto,
reservando
considerações
extensas
e
aprofundadas para o momento do julgamento do feito...” (TJ-SP HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295867-07.2020.8.26.0000 -Voto no 19554
6
n° 2133717-55.2015.8.26.0000, Relator Des. De Paula Santos, Data
de Julgamento: 13/08/2015, 13a Câmara de Direito Criminal, Data
de Publicação: 18/08/2015).
In casu, o decisório preenche os requisitos
de fundamentação exigidos para a decretação da excepcional
custódia cautelar. Vale ressaltar ainda que, conforme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, “...não é necessário que o despacho
que decreta a prisão preventiva seja extenso, ou que possua
minudência típica de uma sentença condenatória, bastando que
aponte indícios de autoria e materialidade, além da
indispensabilidade da segregação do agente” (STJ, 5a Turma HC no
2678/ES, p. 231 e RHC 3801-2/MT).
Ademais, “...não se incorra no equívoco de
afirmar ter o magistrado decidido com base na gravidade abstrata do
delito. A abstração, a hipótese, a conjectura são apanágio do
doutrinador, do teórico, do cientista, do jurisconsulto. Jamais do
Magistrado que, mesmo quando empregue expressões de cunho
genérico, decide considerando as circunstâncias concretas do caso que
tem diante de si” (cf. habeas corpus no 2130176-14.2015.8.26.0000,
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça, Relator Paulo Rossi, j. 12 de agosto de 2015, vu).
E, no caso vertente, estão presentes os
pressupostos necessários para a manutenção do decreto preventivo,
porquanto o delito imputado ao paciente possui pena máxima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295867-07.2020.8.26.0000 -Voto no 19554
7
cominada superior a quatro anos (art. 313, I, CP), bem como há
prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
Verifica-se que o decisum que decretou a
custódia preventiva (fls. 60/63) destacou a expressiva quantidade
de drogas apreendidas; não se trata, pois, de fundamentação
genérica, calcada exclusivamente na inquestionável gravidade
abstrata do delito.
Ora, o quantum de narcótico apreendido é
elemento apto a justificar a excepcional custódia preventiva; confira-
se:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO.
NÃO
CABIMENTO.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE
DO AGENTE. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE
APREENDIDO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO.
NECESSIDADE
DE
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO
EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
“1.
Diante
da
hipótese
de
habeas
corpus
substitutivo de recurso próprio, a impetração não
deve
ser
conhecida,
segundo
orientação
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF
e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ.
Contudo, considerando as alegações expostas na
inicial, razoável a análise do feito para verificar a
existência de eventual constrangimento ilegal.
“2. Em vista da natureza excepcional da prisão
preventiva, somente se verifica a possibilidade da
sua imposição quando evidenciado, de forma
fundamentada e com base em dados concretos, o
preenchimento dos pressupostos e requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295867-07.2020.8.26.0000 -Voto no 19554
8
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal -
CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada
apenas quando não for possível a aplicação de
medida cautelar diversa, nos termos previstos no
art. 319 do CPP.
“3. No caso dos autos, verifico que a prisão
preventiva foi adequadamente motivada, tendo
sido demonstrada, com base em elementos
concretos, a gravidade concreta da conduta e a
maior periculosidade do paciente, evidenciadas
pela quantidade da droga apreendida - mais de
5kg de maconha -, bem como pelas circunstâncias
do delito, uma vez que o réu foi abordado por
policiais
quando
efetuava
o
transporte
do
entorpecente para outra cidade, o que revela risco
ao meio social, recomendando sua custódia para
garantia da ordem pública.
“4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça
que as condições favoráveis do paciente, por si sós,
não impedem a manutenção da prisão cautelar
quando devidamente fundamentada.
“5. Habeas corpus não conhecido” (STJ
HC
532.392/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe
25/10/2019 sem destaques no original).
Por oportuno, destaco que eventuais
predicados pessoais, como a primariedade e bons antecedentes, não
afastam a necessidade da análise dos quesitos autorizadores da
excepcional custódia cautelar. Não se olvide que “...Condições
Favoráveis. No caso, irrelevantes. O direito à liberdade provisória não
decorre, automaticamente, do fato de ser o agente primário e ter bons
antecedentes...” (TJ-SP HC no 2060382-03.2015.8.26.0000, Relator
Des. Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 16/07/2015, 8a
Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/07/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295867-07.2020.8.26.0000 -Voto no 19554
9
Mas, in casu, de se registrar que se trata de
indivíduo egresso do sistema prisional, já tendo sido condenado por
delito da mesma natureza.
Não se olvide que “...na hipótese dos autos,
presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação
antecipada em relação ao primeiro recorrente. As instâncias
ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou
demonstrada a sua maior periculosidade, evidenciada pela reiteração
criminosa, tendo em vista que ostenta outras passagens pela polícia.
Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação
jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso
também constituem elementos capazes de demonstrar o risco
concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão
preventiva para a garantia da ordem pública” (STJ, RHC, 70832/MG,
Relator Joel Ilan Paciornik, Dje 01.08.2016, grifou-se).
E, ainda, sobre o tema, “...lembre-se que
para fins processuais, vale dizer, cautelares, o magistrado deve focar
os antecedentes de modo geral...” (in Guilherme de Souza Nucci,
Código de Processo Penal Comentado, 15. ed. atual. e ampl. Rio de
Janeiro. Forense: 2016).
Necessária a custódia, assim, à ordem
pública, não somente para obstaculizar a reiteração da conduta, mas
igualmente para assegurar o meio social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295867-07.2020.8.26.0000 -Voto no 19554
10
Presentes, pois, os quesitos autorizadores
previstos no artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.
Destarte, a fixação de eventuais medidas
cautelares não suprem a necessidade de garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal e garantia da futura aplicação da
lei penal, restando totalmente justificada a permanência do paciente
no cárcere ao menos por ora.
Apenas para que não fique sem registro,
não se desconsidera que, em situações excepcionais, de crassa
teratologia ou ilegalidade, a Ordem deve ser concedida ex officio, em
qualquer grau de jurisdição.
Contudo, não é o caso do presente writ
porquanto não se vislumbra as citadas máculas nos autos de origem.
No mais, consoante já destacado na
decisão que indeferiu o pedido de liminar, ainda que haja
recomendação do Conselho Nacional de Justiça objetivando a
análise de manutenção no cárcere de custodiados que ostentem
determinadas peculiaridades seja quanto à pessoa, seja quanto ao
crime cometido, seja quanto à fase executória em que se encontram
, trata-se, como sua própria denominação indica, diretriz que deve
ser sopesada em cada caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295867-07.2020.8.26.0000 -Voto no 19554
11
Ora, se a gravidade abstrata do delito não é
fundamento idôneo para a manutenção da custódia, igualmente a
gravidade abstrata da doença não o é para libertação automática.
In casu, ressalto que não há registro, na
impetração, no sentido de ser o paciente idoso ou acometido de
qualquer comorbidade não estando, pois, no denominado grupo de
risco da pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador da
doença COVID-19; demais disso, não há evidência alguma no sentido
de que está ele sujeito a risco maior de contaminação no
estabelecimento penal em que se encontra do que aquele
experimentado extramuros pelo cidadão comum; ao revés, “...em que
pese as circunstâncias e dificuldades enfrentadas, o interior do
sistema penitenciário paulista oferece as condições necessárias
para a proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente
no que se refere à pandemia de COVID-19...” (Ofício encaminhado
pela Secretaria da Administração Penitenciária à Corregedoria Geral
de Justiça aos 08 de abril de 2020, assinado pelo Secretário da
Administração Penitenciária, Sr. Nivaldo César Restivo
sem
destaques no original).
De se destacar que a Secretaria de
Administração Penitenciária adotou medidas criteriosas para
combate à pandemia nas unidades prisionais
v.g. suspensão de
visitas, higienização das celas, triagem dos reeducandos em grupo
de risco, imediato isolamento dos casos suspeitos etc.
; não
bastasse, o atendimento hospitalar ao preso com suspeita de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295867-07.2020.8.26.0000 -Voto no 19554
12
contaminação é imediato e, em muitos casos, inclusive mais célere
do que aquele ofertado à população, em face da atual situação da
malha hospitalar pública
segundo registrado reiteradamente na
imprensa.
Destarte, em observância ao disposto no
artigo 9o da Lei no 13.869/2019, repiso que a manutenção do
decreto preventivo em questão não se encontra em
desconformidade com as hipóteses legais, não se tratando de
situação na qual a concessão da Ordem seria manifestamente
cabível, conforme acima exposto.
Não se evidenciou, pois, o acenado
constrangimento ilegal.
3. Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006.